Tribunal: STF
Processo: RHC 55913
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
Cheque sem provisão de fundos. Recibo de quitação com data
anterior a do recebimento da denúncia, mas juntado depois do
recebimento desta e muito antes do dia aprazado para o interrogatório,
Habeas corpus objetivando o trancamento da ação penal. Ordem negada
pela Justiça local. Recurso provido.